Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE DOS ÁUDIOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o querelado/apelante foi condenado pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), na forma da Lei no 11.340/2006, a uma pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito. O apelante ainda foi condenado ao pagamento de uma indenização mínima por danos morais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravação ambiental sem autorização judicial é nula; e (ii) estabelecer se há comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade das gravações ambientais não merece acolhimento. Os áudios deixam claro que o querelado estava ciente das gravações e insistia para que a discussão fosse gravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a prova obtida quando a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores, dispensada a exigência de autorização judicial prévia.
4. A materialidade e a autoria do crime de injúria encontram-se comprovadas pelos elementos: ocorrência policial, arquivos de áudio e prova oral colhida nas duas fases da persecução penal. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha.
5. O dolo direto e específico, o animus injuriandi, no cometimento do crime, está demonstrado. O apelante agiu imbuído do propósito de humilhar e ofender a honra subjetiva da vítima, chamando-a de “alcoólatra”, “exploradora de idoso” e “bêbada”.
6. No caso em análise, verifica-se que houve pedido expresso de reparação por danos morais feito na queixa-crime, ratificado em alegações finais, bem como ficou comprovada a autoria e a materialidade do crime de injúria no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais fixados em favor da ofendida.
7. O montante arbitrado pelo Juiz sentenciante, a título de indenização mínima por danos morais, encontra-se dentro dos parâmetros aplicáveis à situação concreta e às condições econômicas do sentenciado, devendo, portanto, ser mantida a condenação pecuniária no patamar fixado em 1o grau.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.